Tribunal: TJSP
Processo: 1501335-75.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Material probatório que estaria circunscrito aos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Depoimentos que devem ser recebidos com reservas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Material probatório que estaria circunscrito aos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Depoimentos que devem ser recebidos com reservas. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Materialidade do delito comprovada. Fundadas dúvidas com relação à autoria. Depoimentos dos policiais civis que não se mostram capazes de fundamentar uma sentença penal condenatória. Réu que negou a prática delitiva. Quadro de dúvidas que conduzem à absolvição.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Revogação a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura clausulado.